Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA PERICIAL. RATEIO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e homologação da proposta de honorários periciais a serem rateados em 50% entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se os réus agravantes detêm os requisitos necessários para obtenção da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão de gratuidade de justiça, deve ser apurada a condição econômica da parte postulante aos benefícios, o que pressupõe, no presente caso, a análise das condições das crianças, e não as de sua representante legal.
4. Não consta nenhum elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência dos agravantes, menores impúberes, devendo ser reconhecido seu direito à gratuidade de justiça.
5. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos, encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa.
6. Sobre o tema, o TJDFT, por meio de Portaria Conjunta, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95; § 3o; art. 99, §§ 2o e 3o.
Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp n. 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/2/2020.
TJDFT. AGI 0707634-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26/05/2021.